Tribunal: TJBA
Processo: 8035633-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035633-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: SUZYNEIDE SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
RAABE SANTOS LOPES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 104-A E 104-B DO CDC, INTRODUZIDOS PELA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI 14.181/2021) NECESSIDADE DE AGUARDAR A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DECRETO Nº 11.150/2022. EXCLUSÕES LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, determinando a limitação dos

descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% e obstando a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC e os requisitos específicos da Lei nº 14.181/2021 para a concessão de tutela de urgência em ações de repactuação de dívidas por superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 14.181/2021 instituiu sistema bifásico para tratamento do superendividamento, priorizando a solução consensual através de fase conciliatória prévia, seguida de eventual fase judicial com plano compulsório. 4. Para concessão de tutela de urgência no procedimento especial de superendividamento, exige-se, além dos requisitos do art. 300 do CPC, a demonstração de pressupostos específicos: tentativa de conciliação, apresentação de plano de pagamento concreto e comprometimento do mínimo existencial. 5. O art. 4º, parágrafo único, alínea "h", do Decreto nº 11.150/2022 exclui expressamente da aferição do mínimo existencial as dívidas "decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica". 6. A análise do mínimo existencial deve considerar a renda total do consumidor, as dívidas de consumo efetivamente computáveis e as despesas essenciais comprovadas, observando-se as exclusões legais estabelecidas no decreto regulamentador. 7. A análise do mínimo existencial deve ser individualizada conforme a realidade financeira concreta do consumidor. 8. Levando em conta que os requisitos para o deferimento da liminar são cumulativos, ausente a demonstração da probabilidade do direito, tendo em vista a não observância dos requisitos específicos da legislação de superendividamento, a decisão recorrida deve ser reformada para indeferir o pedido de liminar.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso a que se dá provimento para reformar a decisão e indeferir o pedido de tutela de urgência.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-A, 104-A, 104-B e 104-C; CPC, art. 300; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 80534924720238050000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível; TJ-BA, AI nº 80293671520238050000, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível; TJ-SP, AI nº 22813557720248260000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, 12ª Câmara de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8035633-47.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como agravada
SUZYNEIDE SANTOS SILVA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para indeferir o pedido de tutela de urgência, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator